Tribunal: STF
Processo: HC 220870
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.10.2022, por Renan Elias da Silva, advogado, em benefício de Alysson Antonio de Oliveira Alves, contra decisão do Ministro Humberto Martins, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 763.178/PB, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 22.7.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput dos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em preventiva na mesma data, pelo juízo da Segunda Vara de Entorpecentes da comarca de João Pessoa/PB (Auto de Prisão em Flagrante n. 0807652-83.2022.8.15.2002). 



    3. Pleiteando a revogação da custódia e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça da Paraíba, o Habeas Corpus n. 0819095-23.2022.815.0000. A liminar foi indeferida pelo Desembargador João Benedito da Silva, em 10.8.2022.



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 763.178/PB no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.8.2022, o Ministro Humberto Martins, indeferiu, liminarmente, a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ALYSSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA ALVES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA.



    O paciente foi preso em flagrante no dia 22/07/2022, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente.



    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a desproporcionalidade da medida extrema e o caráter excepcional da prisão preventiva. Ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente.



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:



    (...)



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal.



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 9). 



    A defesa do paciente interpôs agravo regimental, pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. 



    5. No presente habeas corpus, o impetrante pleiteia o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, alegando que “o Tribunal admite dois critérios para relativizar a súmula, que são os de flagrante ilegalidade e quando tem se decisão teratológica, o que por sua vez, ocorreu in casu” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Sustenta que “a manutenção da prisão do paciente não merece prosperar, uma vez que não preenche os requisitos elencados no artigo 312 do CPP. Haja vista o paciente ser, dentre outros requisitos, primário, residência fixa, bem como não mais subsiste os fundamentos da decisão guerreada com base no art. 313, §1ª do CPP, pois está devidamente identificado, conforme narrado acima, bem como documentação em anexo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o fato do acusado estar respondendo outro processo que se quer transitou em julgado, por si só pode servir como fundamento para manutenção de uma custódia preventiva, pois há que ser analisado o caso em concreto, sob pena de está se adotando o direito penal do inimigo” (fl. 5, 
e-doc. 1). 



    Anota “que o acusado cumpre todos os requisitos para obtenção de liberdade provisória, eis que possui residência fixa e réu primário, bem como se observa o crime ter sido cometido sem violência. Comprometendo-se a comparecer em todos os atos processuais solicitados, comprovando, por tanto, que o mesmo tem plenas condições de responder o presente processo em liberdade” (fl. 9, 
e-doc. 1).



    Alega que “há uma desproporcionalidade na prisão do ora paciente na medida em que, caso seja condenado, por preencher os requisitos será condenado, no máximo, em um regime semiaberto” (fl. 9, e-doc. 1).



    Salienta que “patente é a inexistência do periculum in libertatis, cabendo ressaltar que a medida cautelar só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsista os dois pressupostos basilares de todo provimento cautelar, ou seja, o fumus bonis juris e o periculum in mora, devendo haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível ” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE:



    1) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para relaxar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente, que se encontra recluso no presídio do ‘Roger’, na cidade de João Pessoa-PB. Ou que seja dada ordem de emissão do alvará de soltura as instâncias ordinárias.



    2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando assim o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela falta de fundamentação legal para decretação da prisão preventiva, substituindo, se Vossa Excelência entender necessária por uma ou mais medidas cautelares” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. n. 763.178/PB, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, pendente de julgamento pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça.



    O mérito do Habeas Corpus n. 0819095-23.2022.815.0000 ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça da Paraíba.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a ação.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela apontada prática do crime de tráfico de entorpecente. A prisão deu-se pelo flagrante do acusado, tendo sido apreendidos 3,0g de maconha, 30,0g de cocaína e petrechos habitualmente utilizados no tráfico de entorpecente (fl. 3, e-doc. 7). 



    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Segunda Vara de Entorpecentes da comarca de João Pessoa/PB (Auto de Prisão em Flagrante n. 0807652-83.2022.8.15.2002) assentou:



    “DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA



    Registre-se inicialmente que, de conformidade com o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei nº 13.964/2019, pós receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.



    Procedendo à análise dos elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que estão presentes os pressupostos, as condições e os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, de forma a impossibilitar a concessão da liberdade provisória, consoante o disposto no art. 324, IV, do Código de Processo Penal.



    Com efeito, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, constituem pressupostos para a decretação da prisão preventiva a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, sendo seu fundamento a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal.



    A materialidade do crime e a existência de indícios de autoria revelam-se incontestes, em face dos depoimentos e declarações da vítima constantes no auto de prisão em flagrante, restando preenchidos os pressupostos necessários à adoção da medida. Trata-se de crime doloso, para o qual a lei comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos, ocorrendo, portanto, a condição de admissibilidade prevista no art. 313, I, do CPP. No tocante ao fundamento legal, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública.



    Com efeito, o crime imputado ao acusado reveste-se de gravidade, tratando-se de tráfico ilícitos de entorpecentes, que tanto impulsiona outros crimes e tanta violência na sociedade.



    Em verdade, neste feito, o acusado foi preso em flagrante delito após ter sido encontrado em circunstâncias típicas do tráfico de entorpecentes, levando consigo uma quantidade de drogas incompatível com o consumo próprio, de forma fracionada e diversificada (Maconha, haxixe, cocaína e crack), bem como portando outros instrumentos utilizados para o desenvolvimento da atividade criminosa, três balanças eletrônicas, dinheiro trocado e quatro celulares, de maneira a demonstrar periculosidade, merecendo a conduta rigorosa atuação do Poder Judiciário, com o fim de acautelar a sociedade e a própria credibilidade da Justiça.



    Ademais, o flagranteado possui antecedentes criminais, junto a 2ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa/PB, demonstrando que a personalidade revela tendência à criminalidade e que, em consequência, não está apto a conviver em sociedade, de forma a impor a decretação da custódia provisória para garantia da ordem pública.



    Além do mais, trata-se de custodiado que não apresentou documento de identificação civil, o que, por si só, é motivo para decretação da prisão preventiva, pois não há certeza quanto à veracidade acerca das suas condições pessoais e de seus antecedentes criminais, na forma do art. 313, § 1º, do CPP, que determina ser admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.



    Importante frisar que a consagração da presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal vigente, não importou em revogação das modalidades de prisão de natureza processual. A própria Constituição ressalva expressamente no inciso LXI, do mesmo artigo, a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem escrita de autoridade judiciária competente (nesse sentido: RT 649/275, TJSP-RT 701/316). Assim, a prisão cautelar não fere o princípio constitucional da presunção de inocência.



    Ressalte-se que, consoante entendimento dominante da jurisprudência pátria, comprovada a necessidade da medida constritiva de liberdade, são irrelevantes as circunstâncias de ter o(a) indiciado(a) residência fixa, profissão definida e bons antecedentes.



    Dessa forma, no caso em tela, restam demonstrados motivos concretos a justificar a decretação da prisão preventiva do acoimado para garantia da ordem pública, sendo, portanto, incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação preventiva, a teor do disposto no art. 310, II, c/c art. 321 ambos do CPP.



    Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, com fulcro nos artigos 310, 311, 312 e 313, todos do CPP, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ALYSSON ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES, ao passo que a CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com suporte no art. 310, II, do Código de Processo Penal” (e-doc. 6). 



    10. A gravidade concreta dos atos praticados e a possibilidade de reiteração delitiva também foram realçados pelo Desembargador João Benedito da Silva, Relator do Habeas Corpus n. 0819095-23.2022.815.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba, ao indeferir a medida liminar requerida naquela impetração:



    “Para o deferimento de medida liminar, é necessário que o impetrante demonstre, através de prova pré-constituída, a presença do fumus bonis iuris e do periculum in mora, devendo estar presente flagrante ilegalidade, a possibilidade de lesão grave e de difícil ou impossível reparação e, ainda, a plausibilidade do direito subjetivo deduzido.



    A princípio, o exame preliminar das peças processuais acostadas, em confronto com os argumentos expostos na inicial e a legislação pertinente, não evidencia a ocorrência de erro grave que cause prejuízo irreparável ou de difícil reparação para o paciente.



    No que se refere à ausência de fundamentação da prisão preventiva (decisão primeva de id 17198341 - Pág. 2/6, e decisão de manutenção da medida de id 17198350 - Pág. 2/3), ao menos neste instante processual, verifico que a decisão que decretou a medida constritiva de liberdade, a princípio, apontou os fatos concretos, invocando fundamentos à luz do disposto no artigo 312 do Código Processual Penal, destacando os fatos concretos em que se deu a prisão em flagrante e que o paciente responde a outra ação penal.



    Como sabido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de a existência de ações penais em andamento constitui fundamento suficiente para amparar a prisão preventiva na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), em razão do fundado receio de reiteração delitiva.



    (...)



    O cabimento ou não de medidas cautelares será devidamente analisado quando da apreciação do mérito, eis que requer exame mais aprofundado dos fatos.



    Por fim, nunca é demais lembrar que, segundo pacificado entendimento jurisprudencial, inexiste incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e os institutos de Direito Processual Penal, como a prisão preventiva. Pode esta ser decretada quando as circunstâncias do fato justificarem a sua necessidade, nos termos do art. 312 do CPP, conforme evidenciado na hipótese vertente.



    Por tais razões, não vislumbro, neste instante processual, a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupostos estes ensejadores para admissibilidade da concessão da liminar pleiteada na inicial, considerando-se, ainda, o fato de que, em sede de habeas corpus, tal medida constitui uma ferramenta utilizada pelo magistrado para acudir situação urgente e de extrema ilegalidade, o que, ab initio, entendo não ocorrer no caso em análise. De modo que, indefiro o pedido liminar formulado na inicial” (e-doc. 8, grifos nossos). 



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar e, depois, indeferida a liminar requerida no sentido do seu relaxamento. A segregação cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta dos delitos praticados e no risco de reiteração delitiva.



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. II A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.837-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora